Tribunal: TJSP
Processo: 2189444-23.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS

Pretendida a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente a fixação da basilar no mínimo legal e a aplicação do redutor pelo "tráfico privilegiado". Descabimento.

1) Condenação legítima. Desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Uma vez embasada em idôneos

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS

Pretendida a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente a fixação da basilar no mínimo legal e a aplicação do redutor pelo "tráfico privilegiado". Descabimento.

1) Condenação legítima. Desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário, pelo delito de tráfico, seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Precisos testemunhos dos policiais militares que abordaram o recorrente e apreenderam 05 porções de maconha, 01 invólucro de cocaína e 02 de crack, além de quantia em dinheiro em notas trocadas, sendo que o peticionário já era conhecido dos meios policiais. a alegação de ser o peticionário usuário de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendida, além das demais circunstâncias do caso, afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação legítima.

2) Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. A) Basilar adequadamente exasperada em 1/4, diante dos maus antecedentes, diversidade e natureza das drogas apreendidas. B) Desautorizada aplicação do redutor. Recorrente reincidente e portador de maus antecedentes. Impedimento do benefício.

Improcedência.